Tribunal: TJES
Processo: 5021943-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de inobservância do artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da concessão de cautelares ao corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da alegada identidade fático-processual entre o paciente e o corréu; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, autorizando a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

4. O paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado e encontrava-se cumprindo pena em regime aberto à época dos fatos, circunstância que evidencia situação fático-processual distinta daquela do corréu beneficiado.

5. A ausência de identidade fático-processual entre o paciente e o corréu impede a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

6. A gravidade concreta dos delitos imputados, incluindo tentativa de homicídio qualificado em concurso formal e crimes previstos na Lei de Drogas, justifica a manutenção da custódia cautelar.

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos do artigo 312, §3º, I, do mesmo diploma legal.

8. A proximidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal exige identidade fático-processual entre corréus, inexistente quando um deles ostenta antecedentes criminais e risco concreto de reiteração delitiva.

2. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do agente e da reiteração criminosa.

3. A presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal afasta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, §3º, I, 319 e 580; Código Penal, art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, art. 70; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021943-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSAFA GLADSON SILVA MARINHO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de inobservância do artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da concessão de cautelares ao corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da alegada identidade fático-processual entre o paciente e o corréu; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, autorizando a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

4. O paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado e encontrava-se cumprindo pena em regime aberto à época dos fatos, circunstância que evidencia situação fático-processual distinta daquela do corréu beneficiado.

5. A ausência de identidade fático-processual entre o paciente e o corréu impede a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

6. A gravidade concreta dos delitos imputados, incluindo tentativa de homicídio qualificado em concurso formal e crimes previstos na Lei de Drogas, justifica a manutenção da custódia cautelar.

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos do artigo 312, §3º, I, do mesmo diploma legal.

8. A proximidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal exige identidade fático-processual entre corréus, inexistente quando um deles ostenta antecedentes criminais e risco concreto de reiteração delitiva.

2. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do agente e da reiteração criminosa.

3. A presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal afasta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, §3º, I, 319 e 580; Código Penal, art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, art. 70; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSAFÁ GLADSON SILVA MARINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, ante a inobservância do artigo 580 do Código de Processo Penal.

O impetrante aduz que o corréu JULIANO SANTANA JULIO JUNIOR teve a sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, não justificando a não extensão da benesse para o paciente, já que ambos se encontram em “idêntica situação fático-processual”, em nítida violação ao princípio da isonomia.

Aponta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea, sendo viável a imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pugna, portanto, pela revogação da custódia cautelar, com a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17548071, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17916783.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSAFÁ GLADSON SILVA MARINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, ante a inobservância do artigo 580 do Código de Processo Penal.

O impetrante aduz que o corréu JULIANO SANTANA JULIO JUNIOR teve a sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, não justificando a não extensão da benesse para o paciente, já que ambos se encontram em “idêntica situação fático-processual”, em nítida violação ao princípio da isonomia.

Aponta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea, sendo viável a imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pugna, portanto, pela revogação da custódia cautelar, com a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17548071, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17916783.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 0000200-60.2023.8.08.0015, foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II (02 vezes, na forma do art. 70, parte final), todos do Código Penal, bem como, art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da lei 11.343/06, em concurso material.

O paciente sustenta que o corréu JULIANO SANTANA JULIO JUNIOR teve a sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, pretendendo, neste writ, a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, que, segundo ele, foi inobservado pela autoridade apontada coatora.

Aduz, portanto, que o ato coator proferido em 15/12/2025, não apresentou fundamentação idônea para a manutenção do seu cárcere.

Contudo, conforme já evidenciado em decisão perfunctória, diferentemente do que pontua a defesa, verifico que o aludido decisum justificou a prisão preventiva do paciente, em razão da garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Tal justificativa evidencia que a situação fática do paciente é distinta daquela apresentada pelo corréu JULIANO.

Isso porque o paciente já ostenta condenação criminal transitada em julgado e estava cumprindo pena em regime aberto (ação penal n. 4400259-34.2019.8.13.0105), não sendo o caso, portanto, de aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, a despeito das alegações da defesa, vislumbro a presença de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, em especial, pela redação atual do artigo 312, §3º, I do Código de Processo Penal, revelando-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Em tempo, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora informa que “o feito encontra-se aguardando julgamento dos pronunciados, marcado para o dia 24/06/2026.”

Portanto, é forçoso concluir que o paciente não está sofrendo constrangimento ilegal.

Desse modo, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.